Tribunal: STF
Processo: Rcl 51186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Edgard Wanderley contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.408.566), que, ao deixar de encaminhar seu Agravo a esta CORTE, teria violado “lei federal e decisões do mesmo STJ, e ainda, precedentes do STF (RE 39821, 1260147, 1292731, 1307385, 1292075)”.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    10. O MM. Juízo a quo decidiu existirem os pressupostos recursais do RE, apenas, entendeu ele faltarem argumentos da repercussão geral.



    (…)



    27. Apesar do que entendido pelo MM. Presidente do STJ ao denegar seguimento do RE, a RG foi devidamente debatida e estava presente no caso vertente dos autos.



    (…)



    29. A repercussão geral da penhora de moradia de fiador deu-se no seguinte processo: [Tema 295-RG].



    30. Reiteramos que não encontramos precedentes no STF de caso em que os tribunais federais e o STJ tenham negado a impenhorabilidade de moradia não dada em garantia de coisa alguma, sob os mais variados fundamentos, e muito menos que havia não provados outros bens, que não havia registro no Registro de Imóveis, etc. 



    31. E não podemos dizer que era caso de Reclamação, antes, posto que, do caso julgado (tipos de penhora de imóveis em caso de fiador de imóveis residenciais ou comerciais), que não é nosso caso, nosso caso é o típico, aquele que jamais o tribunal poderia desacatar, como seja a moradia, de PF, comprovada, que foi penhorada por dívida de outrem a pessoa jurídica S/A que ele participava. O brocardo de quem pode no mais pode no menos deve ser aplicado, e, se a Corte Excelsa entendeu que um tipo de pessoa que deu o seu bem de moradia como garantia não poderia ser mantida a penhora, no nosso caso, que ele não deu o bem em garantia mas se lhe querem tomar, e que ele resiste até agora, a procedência do pedido é total`. 



    32. Seja porque há repercussão porque o precedente dos tribunais anteriores não restringe a garantia do art. 6º da CRFB, seja porque há inúmeros precedentes do STF a proteger a garantia da moradia e do ancião (o autor é quase nonagenário), seja porque houve prequestionamentos e julgamento da matéria em todas as instâncias, a viabilidade recursal está devidamente demonstrada.



    (…)



    35. Mas, surpreendentemente, data vênia a violar a isonomia e garantia do direito de moradia, e, as decisões inúmeras do STF e STJ indicados, o STJ negou garantir a moradia do ancião autor, em dupla violação constitucional.



    (…)



    38. Salientamos, senhores e senhoras ministras, que em nosso processo, este, os decisuns do juiz federal, do eg, TRF5, e do STJ, como denunciado feriram de morte o princípio isonômico, tratando desigualmente situações iguais, esquecendo-se do velho brocardo latino: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo, ou em vernáculo: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito.



    Requer ao final:



    após ouvida a outra parte e o MPF, face a demonstração dos precedentes, que se declare a impenhorabilidade do imóvel residencial do devedor, (Edgard Wanderley reside hoje e desde a construção do imóvel em 1990, no imóvel do Edifício Amboise, apto. º 1001, do n.º 2371 da Rua dos Navegantes, Recife – PE, Matrícula 53079 do 1º Cartório de Registro de Imóveis do Recife/PE, ou seja, há 26 anos.) e que se reforme a decisão do eg. STJ, e anule a penhora feita nele em relação ao crédito destes autos ou qualquer outro, ficando sem valor os demais atos do processo. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o ato reclamado transitou em julgado na data de 17/9/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 17/12/2021. 



    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Seja como for, no caso concreto, o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 181 da Repercussão Geral (doc. 2, fl. 453), pois “o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que desproveu o agravo em recurso especial, em razão da incidência do verbete 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e ante a impossibilidade de revolvimento fático-probatório no apelo nobre”. Veja a ementa do julgado objeto do RE: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI SUPOSTAMENTE VIOLADO. SUMULA 284/STF. PENHORA SOBRE IMÓVEL. CONDIÇÃO DA IMPENHORABILIDADE, ANTE A ALEGAÇÃO DE SER O IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO. IMPOSSIBLIDADE DE REVER FATOS E PROVAS EM RESP. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A parte recorrente se limitou a alegar de forma genérica a existência de suposta afronta à norma infraconstitucional, sem a indicação específica dos dispositivos de lei que teriam sido violados pelo acórdão recorrido e a medida de tal violação. Incide, portanto, o óbice previsto na Súmula 284 do STF. 2. Observa-se que o Tribunal de origem negou provimento ao pleito ali interposto, em que se objetivava o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do imóvel em discussão, porquanto não observou, à evidência, tratar-se de bem de família acobertado pela impenhorabilidade, tal como alegado pelo ora agravante, além de constatar a existência de outros bens de propriedade do devedor . Destacou, ainda, a Corte local que o apelante deliberadamente frustrou a produção de prova evidentemente factível, de modo a sofrer os ônus advindos da sua desídia. Afigura-se de rigor o reconhecimento da validade da constrição realizada e, por consequência, a manutenção da sentença recorrida (fls. 187). 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento 



    Inconformado, interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido diante de seu manifesto descabimento (doc. 2, fl. 514):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. 



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018). 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal. Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.



    3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento



    (Rcl 28.735 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente